Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-65.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007928-65.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KID CAMILO DA COSTA - CPF: 832.160.221-53 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007928-65.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1007928-65.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Kid Camilo da Costa

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO ISENTO DE 100% DO VALOR DAS MENSALIDADES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DILATAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino de aluno que possui isenção de 100% (cem por cento) do valor das mensalidades. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007928-65.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1007928-65.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Kid Camilo da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unic Educacional Ltda.

Ação:
de Indenização por Cobrança Indevida Cumulada com Reparação de Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(Id. 205141411)
:
julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais e a restituição do valor correspondente as cobranças do semestre realizadas a partir do mês de maio/2019.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205141431): defende reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 205141436):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007928-65.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1007928-65.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Kid Camilo da Costa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela instituição de ensino ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços e condenando-a ao pagamento de indenização a título de panos morais.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

No caso em comento não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança indevida realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), em período que o aluno se encontrava com o curso trancado, e que era beneficiário de bolsa 100% do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Conclui-se, portanto, que no caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela instituição e cobrança indevida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor era aluno da instituição de ensino, sendo ele contratante do FIES (Financiamento estudantil) desde fevereiro de 2014 sob o contrato de n° 364.403.551, que contemplava 10 (dez) semestres do curso de Engenharia de Produção com direito a dilatação de mais dois semestres se necessários.

Em 10/04/2019 por motivo de saúde o autor solicitou o trancamento da matrícula referente ao semestre 2019/1, conforme protocolo juntado no Id. 205141357.

Informa que ao retornar e solicitar a rematrícula para dar continuidade ao seu curso foi informado pelo atendente da IES que a exclusão de serviços não havia sido realizada, ou seja, a instituição deixou de informar o banco sobre o trancamento do semestre, e continuou a receber os repasses referentes as

mensalidades do FIES de 2019/1, além de que havia débitos em aberto.

Portanto para realizar a rematrícula deveria efetuar o pagamento dos débitos em aberto ou solicitar um aditamento do financiamento estudantil.

Não restando alternativa optou por realizar dilatação de semestre para poder concluir sua graduação.

Desta forma buscou a via judicial para ser ressarcido pelo valor do semestre aditado e dano moral sofrido diante da falha de prestação de serviço por parte da instituição de ensino.

A instituição de ensino por sua vez alega que não há dever em restituir o aluno, pois não houve repasse ou retenção indevida de valor de financiamento estudantil FIES, bem como não houve qualquer cobrança indevida pela instituição de ensino ou ainda falha na prestação de serviço por sua parte.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor juntou protocolo nos autos que comprovam que solicitou o trancamento do semestre em 10/04/2019, extrato das cobranças indevidas no Id. 205141357, assim como juntou o extrato fornecido pelo banco que comprova os repasses do FIES para a instituição em Id. 205141357 (página 05).

Desse modo, em que pese a alegação de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino não logrou êxito em comprovar
a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.(TJ-MT - AC: 10203334920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sentença suscinta não implica em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. 6 (TJ-MT 10148731820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ao efetuar cobranças indevidas, além de que houve repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, assim quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024